Tribunal: TJDFT
Processo: 0714324-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0714324-79.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 149477153 e 152735297 dos autos originários n. 0700872-72.2023.8.07.0009) que deferiu a tutela de urgência para imitir a autora-agravada na posse do imóvel adquirido da ré-agravante, mediante escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel. Fundamentou o juízo a quo: O requerente aduz que adquiriu a empresa de parte ré, mediante o pagamento de R$ 306.985,12 (trezentos e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e doze centavos), conforme escritura pública de compra e venda acostada aos autos, mas que não obteve a posse do aludido imóvel, visto que a ré se recusou a desocupar e entregar o bem. Acrescenta que o escritura pública foi registrada na certidão de Registro do Imóvel, conforme R.5, e que comprova a titularidade de JPG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDACNPJ: 07.650.003/0001-10 (também denominada DARLAN BARBOSA XAVIER -ME, com mesmo CNPJ n° CNPJ: 07.650.003/0001-10, conforme alteração do contrato social acostada no ID. 14705500). Apresenta argumentos de direito que entende embasarem o seu pleito e pede a concessão da liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Requereu ainda a concessão da gratuidade de justiça. Decisão de ID. 147369260 determinou que o autor apresentasse cópia da certidão de matrícula do imóvel e comprovasse a ausência de capacidade econômica da pessoa jurídica. As emendas foram cumpridas no ID. 148558284, ocasião em que o autor juntou comprovante de pagamento das custas. Antes do recebimento da exordial, o réu habilitou-se aos autos (ID. 149042652) e alegou a existência de conexão desta ação com ação anulatória de escritura pública, n° 0714296-21.2022.8.07.0009, e a consequente prevenção do juízo da 2° Vara Cível de Samambaia. Assim, pugnou pela redistribuição do processo. Os autos vieram conclusos. [...] Da inexistência de conexão: Preliminarmente, entendo que não existe conexão desta ação com a ação anulatória de escritura pública, pois são demandas com objeto e causa de pedir distintas. A ação de anulação de escritura pública depende da comprovação de vício/nulidade e se discute o descumprimento das cláusulas contratuais e a ilegalidade da venda do imóvel. Por sua vez, a ação de imissão na posse possui natureza petitória, com fundamento na propriedade e no direito de seqüela que lhe é inerente, e visa à retomada do imóvel (obter a posse). Assim, ainda que as ações se refiram ao mesmo imóvel, são provenientes de “causa de pedir” distintas, logo, não há que se falar em decisão unificada para os dois feitos. Desta feita, inexistindo conexão entre as ações, rejeito a preliminar suscitada pelo réu. Passo à análise do pedido liminar de imissão na posse. A ação de imissão na posse tem como requisitos que o requerente tenha o título de propriedade e que nunca tenha estado na posse do bem, é a via adequada para que o(s) adquirente(s) do imóvel, proprietário(s), obtenha(m) a posse do bem de quem injustamente a detenha, nos termos do artigo 1.228, do CC. No caso dos autos, o pedido de imissão na posse se lastreia na escritura pública de compra e venda, devidamente registrada na matrícula do imóvel, conforme se verifica no documento de ID. 148562045. Ademais, através de alteração do contrato social (ID. 147055002), percebe-se que a empresa JPG construtora e incorporadora LTDA passou a ser sociedade empresarial unipessoal, DARLAN BARBOSA XAVIER – ME, o que justifica a alteração da denominação no sistema do PJE, mantendo o mesmo CNPJ. A probabilidade do direito se verifica dos documentos juntados, notadamente na certidão de registro (ID. 148562045), que comprova que o autor é proprietário do imóvel. Logo, na condição de titular do domínio, por meio da petitória, pode demandar a posse visando haver a coisa que se encontra em poder de terceiro, a exemplo do réu. Embora exista ação contestando a validade do registro de transferência do imóvel para o nome do autor, é certo que até que seja declarada sua nulidade, a escritura de compra e venda que fundamenta o direito do requerente é válida e eficaz. Portanto, por ora, as alegações do réu não afastam o direito de imissão na posse pelo autor, uma vez que se presume a veracidade do registro de transferência efetuado na matrícula do imóvel. Nesse diapasão, havendo comprovação da aquisição da propriedade do imóvel pelo autor e de que não possuem o imóvel, é perfeitamente aplicável a súmula 487 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". Quanto ao perigo de dano, tem-se certo que também está demonstrado, diante do simples fato do autor se encontrar privado do uso, gozo e disposição de sua propriedade. Além disso, tal medida é reversível, motivo pelo qual fica o autor ciente de que não deverá proceder a qualquer modificação no imóvel enquanto perdurar o processo, salvo benfeitorias necessárias. Ante o exposto, defiro a tutela antecipadamente a fim de imitir a parte autora na posse do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. (Grifo no original) A agravante assevera a ocorrência de conexão da ação de imissão na posse com a anulatória de escritura pública ajuizada pela agravante, tendo em vista a mesma causa de pedir, qual seja, a escritura e registro do imóvel em questão. Aduz que uma vez declarada a nulidade da escritura pública não haverá que se falar em propriedade do bem. Afirma que o reconhecimento da conexão ensejará a suspensão da demanda originária até decisão definitiva na declaratória de nulidade da escritura pública. Defende, ainda, a reforma da liminar, haja vista o deferimento de liminar na ação anulatória, determinando a indisponibilidade/inalienabilidade do bem objeto da lide, e porque não foram apresentados todos os requisitos para concessão da medida. Declara que a agravada não pagou o imóvel, não sendo razoável a imissão na posse autorizada pelo juízo singular. Aponta como perigo de dano o fato de a agravante ser idosa e não possuir condições de pagar aluguel de outro imóvel. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada (id. 45809195). O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 55 do CPC, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Não prospera a alegada conexão da ação de imissão na posse com a anulatória de escritura pública. Isso porque na ação anulatória, discute-se o descumprimento de cláusula contratual e a ilegalidade da venda do imóvel, o que depende da comprovação de vício no negócio jurídico. Já a imissão na posse possui natureza petitória, com fundamento na propriedade e no direito de sequela que lhe é inerente, visando à retomada do imóvel. Portanto, malgrado as demandas se refiram ao mesmo imóvel, possuem causas de pedir distintas, não sendo o caso de reunião dos processos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1291327, APC 07142881620198070020, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 8/10/2020, DJE: 23/10/2020) Em relação à liminar, verifico que a agravada adquiriu da agravante o imóvel discutido nos autos, mediante escritura pública de compra e venda (id. 136097094 na origem), devidamente registrada na matrícula (id. 136102045 na origem). Em razão desse negócio jurídico, a agravada ostenta a propriedade do imóvel, o que lhe assegura plena e imediata eficácia, conforme a regra que emerge do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, que, privilegiando o assento registral como forma de aquisição da propriedade imobiliária, resguarda-lhe plena e ilimitada eficácia até que seja invalidado. Confira-se: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. [...] § 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Por isso, a agravada propôs a ação originária de imissão na posse do imóvel adquirido. Tratando-se de ação de natureza petitória, acompanhada de prova da propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, a imissão da legítima proprietária na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. Em termos, orientam os arestos deste TJDFT: [...] 3. Nos termos do artigo 1.228 do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 4. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, que produz efeitos imediatos, tem direito à imissão na posse do bem. 5. Na ação de imissão na posse descabe o exame e declaração de nulidade de arrematação, posterior compra e venda e respectivo registro no Cartório Imobiliário, o que demanda reconhecimento por meio de ação própria. In casu, não tem o condão de obstar a imissão do proprietário na posse do imóvel, a propositura de ação nesse sentido, mormente quando não foi proferida decisão em favor do requerente/ocupante. 6. Consoante consagrado no artigo 1.245 e § 2o, do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não sobrevier, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. 7. Consoante previsão do artigo 37-A, da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, o ocupante do imóvel arrematado deve pagar taxa mensal pela ocupação irregular, a partir da transcrição da carta de arrematação no registro de imóvel, até a efetiva imissão do proprietário na posse do bem. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (APC 2014.07.1.027432-8, Rel. Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 2/8/2017, DJe 23/8/2017) APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. PENDÊNCIA DE AÇÃO DISCUTINDO A LEGALIDADE DA PRAÇA. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA. I - Constatando-se que a propriedade do imóvel, arrematado em leilão da Terracap, foi devidamente comprovada por meio de título de propriedade, devidamente registrado no cartório de imóveis, o arrematante tem o direito de ser imitido em sua posse, ainda que o ocupante do bem esteja discutindo judicialmente a legalidade do ato de alienação, o qual deve ser considerado ato jurídico perfeito e acabado apto a causar impacto imediato no mundo jurídico, até que sobrevenha eventual sentença declaratória de nulidade. II - Negou-se provimento ao recurso. (APC 0706658-28.2017.8.07.0003, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 7/3/2018, DJe 14/3/2018) A agravante sustenta que a liminar deferida na ação anulatória, determinando a indisponibilidade e inalienabilidade do bem obstaria a concessão da liminar de imissão na posse. Todavia, consoante exposto alhures, uma vez presentes os requisitos do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, escorreita a concessão da medida em favor da atual proprietária. Ademais, a determinação provisória de indisponibilidade do imóvel não impede que a regular proprietária usufrua do bem, o qual, friso, é de sua propriedade até decisão definitiva decretando a invalidade do registro. De mais a mais, a assertiva de que a agravada não pagou o imóvel constitui matéria a ser analisada na anulatória, não servindo de amparo à insurgência da agravante na ação de imissão na posse. De todo modo, consta da cláusula quarta da escritura pública de compra e venda que o valor do negócio, R$ 306.985,12, foi pago anteriormente mediante depósito e transferência bancária; que confessa já haver recebido dela outorgada compradora em moeda corrente e legal deste País, importância essa da qual dá à mesma compradora, plena, geral e irrevogável quitação de paga e satisfeita, para nunca mais repetir (id. 147055008 – p. 2 na origem). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator